Tribunal: TJMT
Processo: 1035472-25.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035472-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GESSICA ALCINDA TAMBALO HOFFMANN - CPF: 061.850.041-35 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1035472-25.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1035472-25.2024.8.11.0001

Recorrente:

Gessica Alcinda Tambalo Hoffmann.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Nova Maringá-MT
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
–
DIREITO À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS REGISTRADOS NA ANVISA E INTEGRANTES DA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME) PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA PACIENTE – GRUPO 1 A – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – TEMA N.º 1.234 DO STF – ANEXO I – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL A FIM DE VIABILIZAR A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O medicamento pleiteado (Adalimumabe) está contido no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da enfermidade de acomete a autora recorrente, além de estar incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e integra o Grupo 1A da lista de Componentes Especializados da Assistência Farmacêutica, cujo financiamento incumbe ao Ministério da Saúde, nos termos da Portaria 1.554/2013. Assim, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é da União.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1035472-25.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1035472-25.2024.8.11.0001

Recorrente:

Gessica Alcinda Tambalo Hoffmann.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Nova Maringá-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de

Gessica Alcinda Tambalo Hoffmann
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 245084165): julgou improcedentes os pedidos iniciais, por considerar que o medicamento pleiteado, apesar de ser disponibilizado pelo SUS, não é indicado para a enfermidade da requerente, sendo que esta não comprovou a ineficácia dos fármacos oferecidos pelo poder público.

Recurso Inominado (Id. 245084167):
pugna pela anulação da sentença, bem como pela procedência dos pedidos feitos na inicial.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1035472-25.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1035472-25.2024.8.11.0001

Recorrente:

Gessica Alcinda Tambalo Hoffmann.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Município de Nova Maringá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Gessica Alcinda Tambalo Hoffmann contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT, na presente ação de Obrigação de Fazer proposta contra o
Estado de Mato Grosso e Município de Nova Maringá-MT
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise dos autos, observa-se que a autora alega ter sido diagnosticada com Retocolite Ulcerativa – CID K51.2 e que, segundo prescrição médica, necessita do medicamento Adalimumabe 40 mg, sendo 1 (uma) ampola a cada 14 (quatorze) dias, por 36 (trinta e seis) meses.

Ao contrário do que consta da sentença, observa-se que o medicamento tem registro na ANVISA, é fornecido pelo SUS (RENAME especializado), além de ser previsto em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica da autora, conforme se constata pelo parecer do NAT, juntado no Id. 245084155.

Confira-se:

“Tipo da Tecnologia: Medicamento

Registro na ANVISA? Sim

Situação do registro: Válido

Nome comercial: -

Princípio Ativo: ADALIMUMABE

Via de administração: INJETÁVEL

Posologia: CONFORME PRESCRIÇÃO

Uso contínuo? Sim

Duração do tratamento: dia(s)

Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim

Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Min. da Saúde para a situação

clínica do demandante? Sim

O medicamento está inserido no SUS? Sim

O medicamento está incluído em: RENAME

Oncológico? Não”.

Como é sabido, em se tratando de fármacos com registro na ANVISA, mas não incluídos no rol do SUS (não incorporados), vigora a responsabilidade solidária dos entes federados para o seu fornecimento.

Entretanto, nos casos em que já houve a incorporação do remédio, cabe ao juiz direcionar a obrigação conforme a repartição das competências administrativas.

Essa é a hipótese dos autos.

No presente caso, postulou a recorrente o fornecimento de Adalimumabe 40mg para tratamento de
Retocolite Ulcerativa – CID K51.2, sendo que
o fármaco em questão está incorporado no Sistema Público de Saúde.

De acordo com o Tema m.º 1.234 do STF:

“6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”.

Com efeito, uma vez incorporado o fármaco, não se aplicam os precedentes vinculantes que obstam o deslocamento da competência para a Justiça Federal a fim de que seja apreciada a inclusão da União no polo passivo.

Em verdade, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é da União, pois integra o Grupo 1A da lista do RENAME, cujo financiamento incumbe ao Ministério da Saúde, nos termos do supracitado Tema vinculante.

Dessa forma, deve ser o feito remetido à Justiça Federal para que seja viabilizada a inclusão da União, já que é o ente competente pelo fornecimento do fármaco, de modo que a sentença deve ser anulada.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL A FIM DE VIABILIZAR A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTO INCORPORADO NO SUS PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO ENTE FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00005385920208160098 Jacarezinho, Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 30/09/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)”.

“DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. PADRONIZADO/INCORPORADO NAS LISTAS DO SUS. ADALIMUMABE. GRUPO 1A. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO PRETÓRIO EXCELSO NA TPI NO RE Nº 1.366.243-SC (TEMA Nº 1.234). LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO CONFIGURADO. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 64, § 4º, DO CPC. 1. A questão acerca da solidariedade dos entes públicos nas demandas prestacionais na área da saúde tem gerado debates acirrados, notadamente no âmbito das Cortes Superiores. Por força destas contingências, a compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema têm causado entraves na prestação jurisdicional nas instâncias originárias. 2. Na casuística, a parte beneficiária postula a dispensação do medicamento Adalimumabe 40mg, na forma prescrita pelo laudo médico carreado, por ser portadora de Espondiloartrite (CID M46.8), fármaco padronizado na Relação Nacional de Medicamento Essenciais (RENAME), contudo, integrante do Grupo 1A, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob encargo financeiro da União. 3. Deste modo, a par dos parâmetros estabelecidos pelo Pretório Excelso na TPI no RE nº 1.366.243-SC, considerando que a controvérsia travada envolve o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e padronizado no SUS, porém, com aquisição centralizada por parte da União (integrante do Grupo 1A), tenho que incide o item 5.1 na espécie, sendo rigor a emenda da inicial para fins da inclusão da União no polo passivo da ação, conforme intelecção do art. 115 do CPC, para evitar teratologia com o que restou definido pela Corte Suprema. Precedentes catalogados. 4. Disso não resulta o afastamento da responsabilidade solidária dos demais entes políticos, especialmente se considerar que se lida com direito à saúde da parte beneficiária, o que representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 5. Remanescem conservados os efeitos da tutela de urgência concedida pelo juízo a quo, em caráter precário, para repelir o perecimento do direito ou lesão grave de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente, segundo inteligência do art. 64, § 4º, do CPC. 6. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. Prestígio ao art. 927, III, do CPC.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5271826-07.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 27/12/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/12/2023)”.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICIADO. SAÚDE. DOENÇA DE BEHÇET - ARTRITE- DIABETES. ADALIMUMABE. MEDICAMENTO INCORPORADO. GRUPO 1A. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. SEM SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OCORRÊNCIA. TEMA 1234 STF.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5343821-80.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Eliane Garcia Nogueira, Data de Julgamento: 24/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)”.

“DECISÃO MONOCRÁTICA.AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA URGENTE. DOENÇA DE CROHN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADALIMUMABE. PADRONIZAÇÃO NA RENAME, VINCULADO A PCDT PARA TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO TEMA Nº 1.234 DO STF. TEMA Nº 793 DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDOS ATÉ DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, § 4º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00812812020248160000 Araucária, Relator: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 13/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento de alto custo padronizado pelo SUS, que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), "cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal". Adalimumabe 40 mg. Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo e do Município de Jacareí. Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos termos do quanto decidido pelo E. STF em sede de Referendo na Tutela Provisória Incidental realizado no Tema 1.234 de Repercussão Geral. Mantida a antecipação da tutela de urgência, com determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para inclusão da União no polo passivo da demanda. Recursos parcialmente providos, com determinação e observação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3008829-16.2023.8.26.0000 Jacareí, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 04/06/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/06/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
DESCONSTITUIR
a sentença recorrida. Todavia, determino a remessa dos autos à Justiça Federal para a inclusão da União no polo passivo da demanda.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024